Tribunal: TJDFT
Processo: 0746141-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746141-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAVA GESTORA DE RECURSOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: M2 CAPITAL LTDA, MARCELO MAGNO DE LIMA LIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 28/10/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Teófilo Caetano (Id 65682737) e porque deduziu a parte recorrente pedido de antecipação da tutela recursal. Passo, assim, ao exame do pedido liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brava Gestora de Recursos, Consultoria e Participações Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 213095167 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante, em desfavor de M2 Capital Ltda. e Marcelo Magno de Lima Lira, processo n. 0709888-84.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela executada, nos seguintes termos (grifos nossos): Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 172392475, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Retornem os autos ao arquivo provisório. Inconformada, a parte exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65640196), conta buscar o adimplemento de mais de quatrocentos mil reais devidos pela parte agravada. Diz que as buscas de bens em nome dos agravados restaram infrutíferas, estando o feito suspenso, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Afirma que, tendo solicitado nova pesquisa de bens via SisbaJud em nome da parte agravada, teve seu pedido indeferido pela decisão agravada. Diz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e, posteriormente, CONHECIDO e PROVIDO, para o fim de que seja: i) em caráter liminar, para que seja deferido a pesquisa e penhora pelo SISBAJUD pela modalidade “teimosinha”, em razão da notória probabilidade do dano; ii) que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da decisão para que se obtenha o deferimento de nova pesquisa perante o SISBAJUD, bem como se permita juntar aos autos a memória de cálculo atualizada da dívida para que o processo torne a ser movimentado até que a Agravante obtenha a satisfação integral de seu débito. Sem preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id 8105410 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Em análise do processo de origem (autos n. 0709888-84.2017.8.07.0001), verifico que a decisão responsável por indeferir a nova pesquisa de bens via SisbaJud em nome da parte agravada foi proferida em 19/9/2023. Confira-se seu conteúdo (Id 172392475 do processo de referência): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 1. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Segundo consulta a aba de expedientes no processo de referência, a parte agravante registrou ciência da decisão agravada em 21/9/2023 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 22/9/2023 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 16/10/2023 (quinta-feira). Friso que o pedido de reconsideração (Id 211746791 do processo de referência), assim como a respectiva decisão (Id 213095167 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que indeferiu a renovação de pesquisa de bens em nome da parte executada. Com efeito, como a exequente teve conhecimento da decisão que indeferiu mencionada pesquisa em 21/9/2023 – data da ciência no sistema PJe do pronunciamento judicial em questão –, a interposição deste agravo de instrumento em 25/10/2024 (Id 65640196), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que indeferiu a renovação de pesquisa ao Id 172392475 do processo de referência, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração, a qual não devolve o prazo para interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, devolva-se os autos ao relator originário. Brasília, 28 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora